Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732626-16.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE FONSECA FERNANDES RECORRIDO: JOAO LUIZ DA SILVA ANTUNES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto pela recorrente, em razão do recolhimento intempestivo das custas processuais (ID 72805696). A Recorrente sustenta, em síntese, que não foi devidamente notificada ou intimada de forma oficial acerca do pagamento das custas processuais, o que configuraria falha processual. Alega, ainda, que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal. Decido. No caso em tela, a decisão proferida no expediente forense de 30/05/2025 determinou a intimação da Recorrente para realizar o recolhimento das custas no prazo de 48 horas, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 72358078). Consta nos autos que a ciência dessa decisão foi registrada pelo sistema em 03/06/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, ou seja, em 04/06/2025. Assim, considerando o prazo recursal de dois dias úteis, este se encerrou em 05/06/2025, conforme registrado na aba de expediente. No entanto, o comprovante de pagamento das custas (ID 72776633) demonstra que o recolhimento foi realizado apenas em 11/06/2025, ou seja, após o término do prazo legal, o que configura a intempestividade, nos exatos termos da decisão de ID 72805696. Ante o exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator